Tribunal: TJDFT
Processo: 0734960-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO LIGAÇÃO DIRETA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e no risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado também pela ação penal em andamento, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2. Ordem denegada.